Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-46.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801223-46.2023.8.14.0013

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o recorrente no delito de homicídio qualificado à pena total de

15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.2.

Reforma da pena.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos. Materialidade e autoria fartamente demonstradas.

4.

Apenas uma circunstância judicial deve ser mantida negativa, uma vez que as demais possuíam fundamentação inidônea.

5.

Menoridade que não restou demonstrada no processo, sendo o réu maior de 21 anos à época do crime.

6.

A fração que deve ser utilizada é a de 1/6, eis que utilizada amplamente em nossa jurisprudência e adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

7.

recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime
.

Tese: Presença de materialidade e autoria, de onde a versão aceita pelo Júri está respaldada nos elementos trazidos no processo. Apenas uma circunstância judicial idoneamente fundamentada. Fração de 1/6 usada fartamente em nossa jurisprudência.

Dispositivo citado relevante: art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00014495620188149100 20590955, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal
;
TJ-PE - Apelação Criminal: 0001607-69.2021.8.17.3330, Relator: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 18/06/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0011962-30.2016.8.19.0042 201805017955, Relator: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019;
AgRg no HC 678.226/PR
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
a fim de aplicar a fração de 1/6 à circunstância judicial valorada de forma negativa, e assim, redimensionar a pena, que restou fixada em definitivo, no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO 0801223-46.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTES:
DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS e FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA e DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS, por meio da Defensora Pública, interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

A denúncia relata que, no dia 30 de abril de 2023, por volta das

17h, na Rua do PAN, bairro Oliveira Brito, em Capanema/PA, os apelantes, agindo em comunhão de vontades e desígnios, mataram Acrísio José da Costa Nunes Segundo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta nos autos que os apelantes e a vítima estavam no mesmo bar, "Adega/Bar do Cajueiro", quando se iniciou uma discussão que evoluiu para uma luta corporal. Após a briga, os irmãos saíram do local, ameaçando a vítima. Francisco foi até a residência de sua mãe e, segundo relatos, teria dito: "eu vou matar o cara. Ele bateu na minha cara, mas eu vou me vingar".

Na sequência, Francisco buscou uma faca na cozinha e Daniel armou-se com um terçado. Ambos retornaram ao local onde a vítima se encontrava e a atacaram. Francisco desferiu um golpe de faca no peito de Acrísio, enquanto Daniel o atingiu com o terçado. A vítima não teve chance de defesa e morreu no local.

Após o crime, os apelantes fugiram, mas foram presos em flagrante pela polícia. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Em 07 de fevereiro de 2024, os apelantes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados pela prática do crime de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

Nulidade do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Redução da pena-base, alegando que o
quantum
de aumento aplicado pelo juiz não se justifica, especialmente no que tange à valoração negativa dos vetores "culpabilidade", "motivos" e "circunstâncias".

Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em relação a Daniel Monteiro dos Santos, por ter menos de 21 anos na data dos fatos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para neutralizar a circunstância judicial "motivos do crime" na dosimetria da pena de ambos os apelantes.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Da
decisão manifestamente contrária a prova dos autos

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhe assiste.

A defesa argumenta que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, especialmente no que tange à qualificadora do motivo fútil, alegando que a existência de rixa anterior e a discussão que precedeu o crime afastariam a qualificadora. Sustenta, ainda, que a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima também não se sustenta, visto que a vítima participava ativamente da briga.

Entretanto, data vênia, a tese defensiva não merece prosperar
.

A decisão do Conselho de Sentença, por encontrar respaldo em elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não se mostra dissociada da realidade dos fatos, tampouco configura decisão arbitrária ou escandalosa.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra a existência de animosidade pretérita entre os acusados e a vítima, materializada em desentendimentos anteriores, culminando na discussão no “Bar do Cajueiro”. O depoimento da testemunha Rhaiana Nazaré da Silva Nunes, prima da vítima, revela que os acusados proferiram ameaças à vítima após a briga no bar, prometendo retornar para se vingar. Ato contínuo, conforme depoimentos de Suzy da Providência Nunes Freire, tia da vítima, e da própria Rhaiana, os acusados retornaram ao local e executaram o crime de forma brutal.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo laudo de exame cadavérico, e pela confissão dos acusados em sede policial e judicial.

Ressalta-se que, embora tenha havido discussão anterior, o motivo que ensejou o crime, um desentendimento em um bar, revela-se desproporcional à gravidade da conduta dos acusados, os quais, munidos de faca e terçado, retornaram ao local com o intuito de ceifar a vida da vítima. A premeditação do crime, evidenciada pelas ameaças e pela busca pelas armas, reforça a qualificadora do motivo fútil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil em casos análogos, nos quais a desproporção entre a causa e a conduta do agente é evidente, ainda que tenha havido discussão anterior.

Vejamos:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, § 2º, INCS. II E IV, § 2º-A, INC. I C/C 14, INC. II, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E 129, § 6º, TODOS DO CP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. BRIGA ANTERIOR AO FATO. DESCABIMENTO. DESAVENÇAS ANTERIORES ENTRE ACUSADO E VÍTIMA QUE É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A briga anterior entre a vítima e o recorrente foi causada por este, ao se jogar na cama e lesionar seu filho menor e, quando advertido pela vítima, lhe desferiu vários golpes de faca, sendo que essa circunstância, por si só, não é capaz de afastar a qualificadora do motivo fútil. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora. Belém, de 2024. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00014495620188149100 20590955, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DO ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANIMOSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE SURPRESA NO ATAQUE DO OFENSOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, as teses de desistência voluntária ou de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, sobretudo quando presentes os indícios de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. - Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob censura de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

- A desproporcionalidade da causa (briga em uma partida de futebol) em comparação com a consequência (tentativa de homicídio, em tese) é exatamente o que a doutrina penalista aponta como fator apto a ensejar o despertar da qualificadora do motivo fútil, imputada na denúncia e reconhecida, posteriormente, em sede de pronúncia. - Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado (golpe de faca desferido nas costas do ofendido, conforme informado em laudo traumatológico), impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido. - Desprovimento do recurso, em harmonia com o parecer ministerial. (TJ-PB - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0824900-20.2023.8.15.0000, Relator: Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova testemunhal demonstra que os acusados agiram de forma coordenada e com emprego de armas brancas, surpreendendo a vítima. Tal circunstância, por si só, já é suficiente para dificultar a defesa da vítima. Ademais, o fato de a vítima estar envolvida em uma discussão anterior não afasta a qualificadora, visto que não se trata de um confronto em igualdade de condições.

Impende destacar que o Conselho de Sentença, na qualidade de juiz natural da causa, detém a prerrogativa de analisar a prova dos autos e decidir de acordo com seu livre convencimento motivado. A decisão dos jurados, portanto, só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, considerando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, não havendo qualquer indício de decisão arbitrária ou contrária à prova dos autos, afasto a primeira tese ventilada pelos acusados.

2.
Reforma da pena

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende o redimensionamento da pena, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem sua exasperação.

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, houve a negativação dos vetores da
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias
, sobre o qual passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade,
prevista no art. 59 do CP, observo que o magistrado confundiu os conceitos de culpabilidade constante no art. 59, do CPB e a culpabilidade como elemento do crime.

A culpabilidade, como elemento do crime
, analisa a capacidade do agente de compreender a ilicitude de sua conduta e de agir de acordo com esse entendimento. É um pressuposto para a aplicação da pena, ou seja, sem culpabilidade não há crime.

A culpabilidade como circunstância judicial
, por sua vez, é um dos oito vetores elencados no art. 59 do CPB que devem ser considerados pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena, para individualizar a pena-base. Nesse contexto, a culpabilidade avalia o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa.

No caso em questão, o magistrado utilizou termos que denotam a culpabilidade como elemento do crime, como "imputabilidade", "potencial consciência da ilicitude" e "livre e conscientemente optou por praticá-la", para fundamentar a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial. Isso sugere uma possível confusão entre os conceitos, levando a uma exasperação indevida da pena-base.

A jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se manifestou no sentido de que
a
culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser considerada neutra na maioria dos casos, salvo quando demonstrada excepcional reprovabilidade na conduta do agente, o que não ficou demonstrado de forma robusta na sentença.

Observemos:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0001607-69.2021.8.17.3330 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CARUARU APELANTE: WALLAS DA SILVA DE SANTANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO RELATORA: DESA. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES DE ARAÚJO E SÁ JÚNIOR EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. CONFUSÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E OELEMENTODOCRIME. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE1/8SOBRE OINTERVALOENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exigibilidade de conduta diversa é elemento que integra a culpabilidade no conceito analítico tripartido do crime, não emprestando efeitos para desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade. É que “no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 2. O julgador, ao realizar o cálculo na primeira fase, goza de certa margem de discricionariedade quando da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Todavia, para valorar desfavoravelmente tais critérios e exasperar a pena-base, o magistrado deve declinar motivadamente as suas razões, utilizando elementos concretos extraídos dos autos e fundamentação não coincidente com o próprio tipo penal, sob pena de violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Para valorar negativamente as consequências do crime, o magistrado se limitou a utilizar argumentações genéricas, as quais são desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, razão pela qual devem ser decotadas da pena-base. 4. Foi suficientemente justificado pelo juízo de primeiro grau a valoração dos antecedentes como desfavoráveis, o qual utilizou o argumento de que a “condenação no NPU 0000306- 78.2018.8.17.1330 será valorada negativamente na 2ª fase (como agravante genérica da reincidência) e, no que se refere à condenação no NPU 0001725-13.2018.8.17.1370, será valorada como maus antecedentes criminais”. (...). (TJ-PE - Apelação Criminal: 0001607-69.2021.8.17.3330, Relator: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 18/06/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC).

Diante disso, a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, para ser considerada neutra.

No concernente à circunstância judicial da personalidade, vejo que o magistrado
a quo
argumento no sentido de que “
quanto à personalidade da agente, este se mostrou frio, impiedoso, sem qualquer empatia pelo próximo”.

O juiz singular classificou a personalidade dos apelantes em virtude de seu comportamento frio e impiedoso.
No entanto, a valoração negativa da personalidade exige a demonstração concreta de um histórico de vida voltado à criminalidade, o que não se observa nos autos.
A mera agressividade demonstrada no ato do crime não autoriza a exasperação da pena-base por este vetor, razão pela qual a mantenho neutra.

Em relação aos motivos, o magistrado sentenciante alegou que estes eram desfavoráveis aos réus, “
pois as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, revestindo-se a conduta de extrema maldade e desprezo pela vida humana”.

A argumentação do juiz de que "
as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, revestindo-se a conduta de extrema maldade e desprezo pela vida humana"
para justificar a valoração negativa do vetor
motivos
na dosimetria da pena, demonstra uma
possível confusão entre o conceito de motivo e a qualificadora do motivo fútil.

É crucial diferenciar "motivo" como circunstância judicial do "motivo fútil" como qualificadora:

Circunstância Judicial dos Motivos:
Busca-se avaliar a razão que levou o agente à prática delituosa, a sua intenção, sem adentrar na questão da futilidade ou torpeza.

Qualificadora do Motivo Fútil:
Pressupõe um motivo insignificante, desproporcional à gravidade do crime.

Ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, o Conselho de Sentença já analisou a desproporção entre o motivo e o crime, concluindo que a razão para o homicídio foi banal.

Nesse contexto, a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos com base na
"extrema maldade e desprezo pela vida humana"
configura bis in idem, pois a torpeza já foi considerada na qualificadora do motivo fútil.

O juiz, ao valorar negativamente o vetor "motivos", incorre em uma dupla punição pelo mesmo fator, utilizando a torpeza do motivo tanto para qualificar o crime quanto para aumentar a pena-base.

A jurisprudência pátria, já consolidou o entendimento de que a qualificadora do motivo fútil absorve a sua análise como circunstância judicial. Portanto, o vetor "motivos" deve ser considerado neutro, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI - ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C 61, II, h, TODOS DO CP - Pena: 20 anos de reclusão. Regime fechado. Apelante, agindo com ânimo de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima Aurelino Azevedo, pessoa maior de 60 anos, que, por sua natureza, gravidade, ocasionaram a sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, apenas porque a apelante se irritou com fofocas de família, resolvendo matar a vítima, com quem tinha um caso, bem como, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de inopino pela recorrente. COM PARCIAL RAZÃO A DEFESA. Da nova dosimetria:. Assiste parcial razão a defesa, eis que, in casu, há flagrante bis in idem. Além disso, a culpabilidade da recorrente não excedeu o tipo penal. Existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável a ser reconhecida, qual seja, a personalidade violenta (FAC). O Júri reconheceu a qualificadora do motivo fútil, dessa forma, não poderia o Juiz Presidente majorar a pena-base tendo como fundamento os motivos do crime. Bis in idem. Há flagrante utilização dos mesmos elementos para majoração da pena-base e da qualificadora do motivo fútil. Acrescenta-se, ainda, que as circunstâncias e consequências foram comuns ao crime em tela. Assim, não há nenhuma apreciação negativa dos vetores (culpabilidade, consequência do crime e circunstância do delito) a ser realizada. Na segunda-fase, merece reforma o quantum utilizado pelo Juiz Presidente na exasperação da pena pelo reconhecimento das agravantes o inciso IV do § 2º do art. 121, e, II, alínea h do artigo 61 todos do Código Penal, já que desproporcionais. Diante do exposto, e considerando que há apenas uma circunstância judicial negativa a ser considerada e que foi reconhecida a qualificadora do inciso IIdo § 2º do artigo 121 do CP, pelo Júri Popular, fixo a pena base, em 12 anos e 06 meses de reclusão. Na segunda-fase, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Reconhecida a agravante genérica, o inciso IV do § 2º do art. 121, do Código Penal. Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, h do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido contra maior de 60 anos, de modo que aumento a pena em 1 ano de reclusão, alcançando a pena-intermédia 13 anos e 06 meses de reclusão. Não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, alcançando a pena final 13 anos e 06 meses de reclusão. Fica, portanto, a apelante DANIELA BELLO, condenada pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, II E IV, C/C 61, II, h, TODOS DO CP, às penas de 13 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Mantidos os demais termos da sentença. Detração. Juízo da vara de execuções penais. O pedido de detração deve ser feito ao Juízo da execução, por força do art. 66, III, c da LEP. Prequestionamento injustificado, buscando somente acesso aos Tribunais Superiores. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0011962-30.2016.8.19.0042 201805017955, Relator: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Por fim, temos o vetor circunstâncias que assim foi fundamentado pelo juiz primevo:
“No tocante às circunstâncias do delito, ou seja, os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, estas são extremamente desfavoráveis, visto que o crime foi praticado na presença de familiares da vítima, de forma vil e covarde”
.

A Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no
AgRg no HC 678.226/PR
, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes, como filhos e irmãos.

Confira a ementa relacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores.
2.
Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor
(
AgRg no HC n. 608.001/PE
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (
AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC 678.226/PR
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Desse modo, mantenho o vetor circunstância negativado.

Consigno, que em análise da sentença, entendo que o juiz singular não valorou negativamente o comportamento da vítima, razão pela qual deixo de avaliar tal circunstância judicial.

Considerando que apenas um vetor foi tido como desfavorável, e aplicando a fração de 1/6, amplamente aceita na nossa jurisprudência e aplicada reiteradamente por este relator em casos análogos, tem-se a pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, que a torno definitiva, ante a compensação de agravante e atenuante e ausência de aumento ou diminuição da pena, aplicada aos dois réus.

Deixo assente, que
quanto à atenuante de menoridade relativa pleiteada em favor de Daniel Monteiro dos Santos, esta não merece prosperar.
Conforme se observa dos autos, na data do crime (30/04/2023), ele já contava com 21 anos, 8 meses e 4 dias, não se enquadrando, portanto, no requisito objetivo da atenuante.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
a fim de aplicar a fração de 1/6 à circunstância judicial valorada de forma negativa, e assim, redimensionar a pena, que restou fixada em definitivo, no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão para ambos os recorrentes, de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025